Tribunal: TJBA
Processo: 0300477-44.2015.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300477-44.2015.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE ROCHA DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO

APELADO: VALQUIRIA DE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CORREIA DE LACERDA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
LOCAÇÃO RURAL DE PASTAGEM
.
OBRIGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE
.
CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. P
EDIDO RECONVENCIONAL
FUNDADO NO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Processo:
0300477-44.2015.8.05.0022

Ano da decisão:
2025

Legislação citada:
CPC/2015, art. 373, incisos I e II; CC/2002, art. 940; Portarias ADAB 250/2012 e 115/2014.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JORGE ROCHA FIGUEIREDO contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores por inadimplência contratual, formulado na ação principal, e procedente à reconvenção apresentada pelas partes apeladas, com fundamento no art. 940 do Código Civil .

A controvérsia gira em torno do contrato de locação de área de pastagem rural firmado em 13 de maio de 2014, com vigência de 15/05/2014 a 15/09/2014. Alegou o Apelante que a regularização da propriedade apresentava a ADAB era exigência das Apeladas, as quais não deviam ser cumpridas com as obrigações de pagamento pactuadas.

A sentença reconheceu que a culpa pela inexecução contratual foi exclusiva do Apelante , por não ter sido providenciado em tempo hábil o necessário cadastramento da propriedade para uma especificamente contratada, o que impediu o ingresso do gado na área localizada.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se o inadimplemento do contrato de locação rural de pastagem decorreu de culpa do Apelante ou das Apeladas;

Saber se é cabível a aplica
ção do
art. 940 do Código Civil
, diante da formulação judicial formulada pelo Apelante, tida como indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

A documentação acostada aos autos demonstra que o registro da propriedade rural junto à ADAB , essencial para o transporte e criação de animais, foi providenciado pelo Apelante apenas em 12 de agosto de 2014, quase ao final do prazo contratual, tornando inexequível o cumprimento do contrato pelas locatárias.

A responsabilidade pela regularização da propriedade recai sobre o locador (Apelante), que assumiu os riscos do negócio ao firmar o contrato sem observar tal exigência, conforme normas da ADAB (Portarias 250/2012 e 115/2014).

O Apelante não comprovou culpa das Apeladas nem apresentou qualquer justificativa que o eximisse de sua responsabilidade pelo inadimplemento, não se desincumbindo do ônus da prova conforme o art. 373, I, do CPC. Por outro lado, as Apeladas demonstraram fato impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do mesmo diploma legal.

A formulação judicial de cobrança em valor integral, sem ressalva de inadimplemento próprio , autoriza a aplicação do art. 940 do Código Civil , na medida em que o Apelante pleiteou mais do que era devido, diante do inadimplemento contratual imputável exclusivamente a ele.

A sentença examinou corretamente os elementos fáticos e jurídicos, sendo bem fundamentada e coerente com as provas constantes dos autos, não merecendo qualquer reforma.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de Julgamento:

1. O inadimplemento contratual no contrato de locação rural de pastagem, decorrente da ausência de regularização da propriedade junto à autoridade competente, configura culpa exclusiva do locador, impedindo a exigência judicial de pagamento das obrigações contratadas.

2. A formulação de cobrança judicial indevida autoriza a condenação do Autor, nos termos do art. 940 do Código Civil, uma vez que exigiu mais do que o devido, ficando obrigado a pagar às Rés o equivalente ao que pediu.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
JORGE ROCHA DE FIGUEIREDO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20